Tribunal: TJSP
Processo: 1022872-28.2025.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Prestação de serviços - Locação de veículo - Autor que alega ter alugado veículo junto à ré e que, após 03 dias, foi surpreendido pelo bloqueio e retomada abrupta e injustificada do bem – Autor que é motorista de aplicativo - Pretensão à declaração de inexigibilidade do débito cobrado, e de condenação da

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Prestação de serviços - Locação de veículo - Autor que alega ter alugado veículo junto à ré e que, após 03 dias, foi surpreendido pelo bloqueio e retomada abrupta e injustificada do bem – Autor que é motorista de aplicativo - Pretensão à declaração de inexigibilidade do débito cobrado, e de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes - Sentença de parcial procedência, que afastou o pedido de lucros cessantes e de indenização por danos morais - Insurgência do autor – Parcial acolhimento – Lucros cessantes que não restaram comprovados - Ausência de demonstração do efetivo prejuízo financeiro, e de elementos suficientes para reconhecer o nexo de causalidade direto e específico entre a falha da ré e a alegada perda de renda - Danos morais configurados - Interrupção abrupta da prestação do serviço, sem aviso prévio e em meio ao exercício da atividade profissional, configura falha contratual que merece reprovação, e supera a hipótese de aborrecimento, configurando abalo moral indenizável - Valor da indenização que se fixa em R$ 3.000,00, montante que se afigura razoável e adequado ao caso concreto, e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, ainda, os precedentes deste E. Tribunal de Justiça, em casos semelhantes - Recurso parcialmente provido.